Tribunal: TJDFT
Processo: 0714385-22.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714385-22.2023.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO APELADO: FRANCISCA SILVA VALE NETA D E C I S Ã O A controvérsia do recurso reside em analisar a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou renegociação de dívidas. Em 11 de junho de 2024, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou os recursos especiais no 2.092.190/SP, n° 2.121.593/SP e n° 2.122.017/SP ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.264). A questão submetida a julgamento é “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. A propósito, registre-se: "PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. LICITUDE. DANO MORAL. 1. Delimitação da controvérsia: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. 2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ. " Foi determinada a suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância. Determino, portanto, a SUSPENSÃO do processo até ulterior decisão do STJ ou publicação do acórdão dos processos afetados Brasília-DF, 4 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator